Tribunal: TJES
Processo: 5000507-69.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-69.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA MARQUESINI
RECORRIDO: PORTCOB ASSESSORIA E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000507-69.2024.8.08.0054
ORIGEM:
Juízo de São Domingos do Norte - Vara Única
EMBARGANTE:
ALESSANDRA MARQUESINI
EMBARGADO:

DIRETRIZ SOLUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL EVIDENTE NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AJUSTE DO QUANTUM PARA O VALOR CORRETO (R$10.000,00).

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por ALESSANDRA MARQUESINI contra PORTCOB ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA LTDA com o objetivo de cancelar cobranças indevidas e receber indenização por danos morais. Alega a autora que sofre assédio por dívida prescrita de R$29.243,90. Sustenta que a conduta da ré causou desvio produtivo e abalo psicológico. Busca a declaração de inexistência da dívida e indenização.

2.O Juízo de origem julgou os pedidos nos seguintes termos,
in verbis
:
"...CONDENO a parte requerida a pagar em favor da parte autora o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais... DECLARO A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA"
.

3. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, alegando que a cobrança de dívida prescrita é lícita e que não houve dano moral. Negado provimento ao recurso, o acórdão manteve a sentença, mas mencionou erroneamente o valor de R$4.000,00. A autora opôs embargos de declaração apontando o erro material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o recurso de embargos de declaração é tempestivo; e
(ii)
estabelecer a correção, de ofício, do erro material relativo ao valor da condenação mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso não supera o juízo de admissibilidade, em razão de sua manifesta intempestividade. Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.099/95, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias.

6.
No caso dos autos, nota-se que as partes estavam cientes de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 09/03/2026, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 10/02/2026,
in verbis: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o
prazo para recorrer
da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual,
fluirá da data de 09/03/2026
, salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica”.

7. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (
https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/
), bem como as suspensões dos prazos em razão da indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (
https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/
).

8. Contudo, é dever do magistrado corrigir, mesmo sem pedido das partes (de ofício), erros de escrita ou de cálculo que causem confusão no cumprimento da decisão (Art. 494, I, do CPC).

9. No acórdão de ID 18576822, esta Turma decidiu "negar provimento ao recurso" e manter a "sentença por seus próprios fundamentos". Como a sentença fixou R$10.000,00, a menção ao valor de R$4.000,00 no item 11 da fundamentação é um equívoco de digitação evidente.

10. Para sanar qualquer dúvida e evitar problemas na fase de pagamento, deve-se ajustar o texto para que conste o valor correto fixado pelo juiz de primeiro grau, o qual foi integralmente confirmado no julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente intempestivos.

12.
De ofício, CORRIJO O ERRO MATERIAL
no acórdão (ID 18576822), para que no item 11 da fundamentação, onde se lê "R$ 4.000,00", passe a constar "R$ 10.000,00 (dez mil reais)", mantendo-se os demais termos da decisão que confirmou a sentença por seus próprios fundamentos.

13. Por força da sucumbência recursal já definida no acórdão anterior, mantém-se a condenação da ré/recorrente no pagamento das custas e honorários, em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)